Tribunal: TJSP
Processo: 1014947-43.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão do ex-empregado de ser mantido em plano de saúde operado pela ré e de obstar os reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária – Sentença de improcedência – Insurgência do beneficiário – Acolhimento – Matéria afetada pelo C. STJ – Tema 1034 – Julgamento dos REsps. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP sob a

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão do ex-empregado de ser mantido em plano de saúde operado pela ré e de obstar os reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária – Sentença de improcedência – Insurgência do beneficiário – Acolhimento – Matéria afetada pelo C. STJ – Tema 1034 – Julgamento dos REsps. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos – Impossibilidade de diferenciação de custos entre ativos e inativos – Possibilidade de alteração do modelo de custeio, desde que aplicado para ativos e inativos – Configurada a diferenciação da forma de custeio das mensalidades por funcionários ativos e inativos – Precedentes desta Câmara envolvendo o mesmo contrato estipulado pela BRF Brasil Foods S/A e operado pela apelante – Reconhecimento do direito do autor de permanência no plano de saúde, com retorno à categoria "Executivo" nas mesmas condições ofertadas aos funcionários ativos – Necessidade de pagamento do valor integral e atual da mensalidade dos funcionários ativos, a ser apurado em liquidação de sentença – Necessidade de restituição de eventuais valores pagos a maior, observada a prescrição trienal – Sentença reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO